Tribunal: TRF3
Processo: 5029568-77.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
271/1006)

5029568-77.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

3a Seção

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5029568-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARTE AUTORA: ARISTEU DA SILVA BRANDAO PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ARISTEU DA SILVA BRANDAO: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RENÚNCIA EXPRESSA AO EXCEDENTE. POSTERIOR RETRATAÇÃO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP em face do Juizado Especial Federal da mesma Subseção, nos autos de ação revisional de benefício previdenciário proposta contra o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais, apresentada na petição inicial, vincula de forma definitiva a competência; e (ii) se é possível a retratação dessa renúncia antes da estabilização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, em demandas previdenciárias, corresponde ao proveito econômico pretendido, considerado o somatório das parcelas vencidas e de doze vincendas, nos termos da legislação processual civil.

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta em razão do valor da causa, admitida a renúncia ao excedente para adequação ao limite legal, conforme art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

A renúncia ao valor excedente constitui ato válido e eficaz, por se tratar de direito patrimonial disponível, apto a fixar a competência do Juizado Especial Federal.

Contudo, a retratação da renúncia, quando realizada antes da citação e da estabilização da relação processual, configura fato superveniente que altera a definição da competência, sendo admitida pela jurisprudência.

No caso concreto, a retratação ocorreu antes da triangularização processual, o que autoriza o reconhecimento da competência da Vara Federal comum, sem violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica.

Embora a renúncia e posterior revogação tenham gerado conflito entre os juízos, até porque a renúncia ao excedente ao teto do JEF determina, prima facie, a competência absoluta deste, na peculiar situação dos autos, sobremaneira considerando o momento processual em que o autor desiste da renúncia, é possível aceitá-la sem que se violem os primados do juízo natural e da segurança jurídica, inclusive para que se dê azo aos efetivos interesses econômicos do autor baseados em planilha ensejadora de valor da causa nitidamente excedente ao teto do JEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais é válida e pode fixar a competência. 2. É admissível a retratação da renúncia antes da estabilização da relação processual. 3. Retratada a renúncia em momento processual inicial, a competência retorna à Vara Federal Comum.”

Legislação relevante citada: CPC/1973, arts. 258 e 260; CPC/2015, arts. 291 e 292, § 1o; Lei no 10.259/2001, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.665/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.030); TRF3, 3a Seção, CC 0013377-57.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe 25.11.2016; TRF3, 3a Seção, CC 5022922-27.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 16.11.2020; TRF3, 3a Seção, CC 5008595-77.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 21.08.2020; TRF1, AC 0005227-87.2012.4.01.3814, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, j. 27.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5029568-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 4a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: ARISTEU DA SILVA BRANDAO

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ARISTEU DA SILVA BRANDAO: FRANCO RODRIGO NICACIO - SP225284-N

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP em face do Juizado Especial Federal da mesma Subseção, nos autos da ação no 5006601-75.2024.4.03.6110 ajuizada por Aristeu da Silva Brandão em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na origem, o autor propôs ação revisional de benefício previdenciário, atribuindo à causa o valor de R$ 239.475,72, instruindo a petição inicial com termo de renúncia ao valor excedente a 60 salários mínimos, com expressa opção pelo processamento da demanda perante o Juizado Especial Federal.

Nessas circunstâncias, o Juízo Federal comum determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Redistribuído o feito, o Juizado Especial Federal, após oportunizar manifestação da parte autora, verificou que esta passou a sustentar ausência de interesse na renúncia anteriormente apresentada, pugnando pelo retorno dos autos à Vara Federal comum.

Em razão dessa manifestação superveniente, o Juizado Especial Federal determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem entendendo pela incompetência daquele Juízo.

Recebidos os autos, o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP (suscitante) entendeu que a renúncia inicial expressamente formulada pela parte autora fixou a competência do Juizado Especial Federal, sendo inviável sua posterior retratação em razão da preclusão, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Foi designado o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o relato do essencial

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA: A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para o processamento de ação previdenciária na qual, embora inicialmente tenha havido renúncia expressa ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais, a parte autora posteriormente manifestou desinteresse na sua manutenção.

Nas causas previdenciárias, tem-se sedimentado entendimento de que o valor da causa, correspondente ao benefício econômico pretendido (artigos 258 e 260 do CPC/1973 e artigos 291 e 292, § 1o, do CPC/2015), é representado pelo somatório do valor das prestações vencidas do benefício previdenciário ou assistencial, acrescido do montante relativo a doze prestações vincendas.

Nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001, a competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta em razão do valor da causa, sendo facultado à parte autora renunciar ao excedente para adequar a demanda ao limite de 60 salários mínimos.

No caso concreto, a parte autora, desde a prévia distribuição à Vara Comum Federal, embora tenha dado à causa valor superior a 200 mil reais, fez constar dos documentos acostados o termo de renúncia do valor que excedesse o teto do valor atinente aos Juizados Especiais Federais – 60 (sessenta) salários mínimos, vide ID 347928711 da ação de base, inclusive com procuração com o poder específico de renúncia.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, se manifestou – Tema 1.030 - na linha de que "ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas" (REsp 1807665/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1.a Seção, julgado em 28/10/2020). No caso, houve renúncia expressa da parte autora na inicial, razão pela qual aplicável a tese à hipótese presente.

O autor, ao ajuizar a ação, apresentou termo expresso de renúncia ao valor excedente, bem como requereu o processamento do feito perante o Juizado Especial Federal, circunstância que ensejou a remessa dos autos ao referido Juízo mediante despacho assim exarado pelo juízo suscitante:

“Tendo em vista o documento de ID 347928711 – Termo de Renúncia ao valor que excede 60 (sessenta) salários mínimos, providencie a Secretaria a imediata remessa dos autos ao Juizado Especial Federal de Sorocaba.

Ressalto que o pedido está embasado no Recurso Repetitivo 1807665/SC em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admite que a parte autora renuncie a valores quando do ajuizamento da ação para demandar no Juizado Especial Federal, sem que tal opção ofenda o princípio do juiz natural.

Cumpra-se”.

Distribuídos os autos perante o Juizado Especial Federal, 3a Vara Gabinete, Juízo suscitado, este determinou a emenda da inicial para que, dentre outras exigências, “A parte autora deverá renunciar expressamente a eventual valor que supere a alçada prevista na Lei no 10.259/2001 para que o processo possa tramitar pelo rito especial do Juizado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. A renúncia deverá constar dos poderes conferidos no instrumento de procuração ou em declaração assinada pela parte autora”.

Emendada a inicial (ID 362310519), o autor, no petitório de 30/04/2025, indica procuração com poderes específicos e renúncia à alçada, corroborando, pois, o termo de renúncia já mencionado.

Contudo, o autor, em nova petição (ID 374482519 da ação de base), protocolada em 02/07/2025, antes mesmo da triangularização da relação processual, muda de ideia quanto à renúncia ao valor excedente, asseverando, no que interessa, o quanto segue:

A manifestação da parte ensejou o retorno dos autos ao juízo da Vara comum cujo conflito de competência ora suscita.

Pois bem.

A renúncia expressa ao valor excedente somente se exige quando o valor da causa ultrapassa o teto legal, como é o caso dos autos

O termo de renúncia do valor excedente ao teto de alçada do Juizado Especial Federal, realizado livremente por pessoa capaz, enseja ato válido e eficaz apto a determinar a remessa dos autos da Vara Comum ao Juizado Especial Federal.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA AO VALOR EXCEDENTE A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. O Art. 3o, caput e §§ 2o e 3o, da Lei 10.259/01, dispõe sobre a competência absoluta do Juizado Especial Federal Cível, no foro onde instalado, para processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças, com a observação de que, se a pretensão versar sobre obrigações vincendas, a soma de doze parcelas não poderá exceder o referido valor. 2. A contadoria judicial apurou o valor da causa em montante superior ao limite de alçada do JEF, contudo, na inicial, o autor já havia manifestado, de forma expressa, sua renúncia às parcelas excedentes a 60 salários mínimos. 3. Por se tratar de direito patrimonial disponível, não há óbice à renúncia ao valor que exceda ao de competência do Juizado Especial Federal. Precedentes. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.” (TRF3, 3a Seção, CC 00133775720164030000, relator Desembargador Federal Baptista Pereira, DJe 25.11.2016)

Cumpre, portanto, dirimir questão acerca da possibilidade da parte autora se retratar ou não do termo de renúncia.

Do caminhar dos autos subjacentes, nota-se que a parte se retrata, mediante defesa técnica, do termo de renúncia ao valor do teto dos juizados especiais federais. À causa foi originariamente, conforme dantes narrado, fixado o valor de R$ 239.475,72, excedente, pois, ao teto do JEF.

O autor se retrata da própria renúncia. Levando-se em conta que a retratação da renúncia se deu antes da sentença, inclusive antes citação do INSS, ou seja, previamente à estabilização processual, conforme precedentes desta Seção, compreende-se possível a retratação da renúncia aos valores excedentes ao limite de alçada do JEF (confira-se: TRF3, 3a Seção, CC 50229222720204030000, relator Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 16.11.2020), cuja ementa reproduzo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL X JUÍZO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. RENÚNCIA AOS VALORES SUPERIORES A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I – A retratação da parte autora quanto à renúncia apresentada na petição inicial da ação subjacente constitui fato superveniente encerra o debate acerca do juízo competente para julgamento da causa, por não haver dúvidas de que cabe aos Juízos Federais o exame dos feitos cujo valor da causa seja superior ao teto dos Juizados Especiais.

II- Registro que esta E. Terceira Seção já assentou ser possível que o autor da ação proposta no Juizado Especial se retrate da renúncia anteriormente apresentada no que tange aos valores superiores a 60 (sessenta) salários mínimos. A respeito: CC no 5008595-77.2020.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, v.u., j. 21/08/2020, DJe 21/08/2020. No mesmo sentido: TRF-1a R., AC no 0005227-87.2012.4.01.3814, 2a Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, v.u., j. 27/11/2017, DJe 02/03/2018.

III - Conflito de competência improcedente.

Embora a renúncia e posterior revogação tenham gerado conflito entre os juízos, até porque a renúncia ao excedente ao teto do JEF determina, prima facie, a competência absoluta deste, na peculiar situação dos autos, sobremaneira considerando o momento processual em que o autor desiste da renúncia, é possível aceitá-la sem que se violem os primados do juízo natural e da segurança jurídica, inclusive para que se dê azo aos efetivos interesses econômicos do autor baseados em planilha ensejadora de valor da causa nitidamente excedente ao teto do JEF.

Destarte, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Comum Federal.

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RENÚNCIA EXPRESSA AO EXCEDENTE. POSTERIOR RETRATAÇÃO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP em face do Juizado Especial Federal da mesma Subseção, nos autos de ação revisional de benefício previdenciário proposta contra o INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais, apresentada na petição inicial, vincula de forma definitiva a competência; e (ii) se é possível a retratação dessa renúncia antes da estabilização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa, em demandas previdenciárias, corresponde ao proveito econômico pretendido, considerado o somatório das parcelas vencidas e de doze vincendas, nos termos da legislação processual civil.

A competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta em razão do valor da causa, admitida a renúncia ao excedente para adequação ao limite legal, conforme art. 3o, § 3o, da Lei no 10.259/2001 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

A renúncia ao valor excedente constitui ato válido e eficaz, por se tratar de direito patrimonial disponível, apto a fixar a competência do Juizado Especial Federal.

Contudo, a retratação da renúncia, quando realizada antes da citação e da estabilização da relação processual, configura fato superveniente que altera a definição da competência, sendo admitida pela jurisprudência.

No caso concreto, a retratação ocorreu antes da triangularização processual, o que autoriza o reconhecimento da competência da Vara Federal comum, sem violação aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica.

Embora a renúncia e posterior revogação tenham gerado conflito entre os juízos, até porque a renúncia ao excedente ao teto do JEF determina, prima facie, a competência absoluta deste, na peculiar situação dos autos, sobremaneira considerando o momento processual em que o autor desiste da renúncia, é possível aceitá-la sem que se violem os primados do juízo natural e da segurança jurídica, inclusive para que se dê azo aos efetivos interesses econômicos do autor baseados em planilha ensejadora de valor da causa nitidamente excedente ao teto do JEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba/SP para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento: “1. A renúncia ao valor excedente ao teto dos Juizados Especiais Federais é válida e pode fixar a competência. 2. É admissível a retratação da renúncia antes da estabilização da relação processual. 3. Retratada a renúncia em momento processual inicial, a competência retorna à Vara Federal Comum.”

Legislação relevante citada: CPC/1973, arts. 258 e 260; CPC/2015, arts. 291 e 292, § 1o; Lei no 10.259/2001, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.665/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.030); TRF3, 3a Seção, CC 0013377-57.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe 25.11.2016; TRF3, 3a Seção, CC 5022922-27.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 16.11.2020; TRF3, 3a Seção, CC 5008595-77.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 21.08.2020; TRF1, AC 0005227-87.2012.4.01.3814, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, j. 27.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 4a Vara Federal de Sorocaba para o processamento e julgamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão